Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-60.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003028-60.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ODOVINO BRUSTOLIN - CPF: 137.361.329-72 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), PAULINA SEGAT BRUSTOLIN - CPF: 025.152.549-00 (APELADO), IVOLZIR BEDIN - CPF: 411.450.119-34 (APELADO), ELIANE MARA PICCOLOTTO BEDEIN - CPF: 582.762.709-72 (APELADO), ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003028-60.2017.8.11.0040 interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE VONTADE PARA REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO” onde litiga com ODOVINO BRUSTOLIN, PAULINA SEGAT BRUSTOLIN, IVOLZIR BEDIN, ELIANE MARA PICCOLOTTO BEDIN perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 105545484, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, com lastro no artigo 485, I, do CPC, para SUPRIR A AUTORIZAÇÃO DO RÉU, O BANCO DO BRASIL S/A, no processo de desmembramento do imóvel com área de 805,2918 ha, que hoje se encontra registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sob a matrícula n. 56.092 do Livro 02, para que seja, preenchidos os demais requisitos previstos nas normas que regulam o tema, extinto o condomínio estabelecido no imóvel, devendo as garantias oferecidas em favor do demandado acompanharem a cota somente daquele condômino que a ofereceu.

Condenou a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios a serem pagos em favor do patrono da parte vencedora, na razão de 10% sobre o valor da causa.

Em suma, aduz o recorrente em apelação sob o ID 105545486 que a sentença não respeitou previsão contratual entre as partes cujo o imóvel mencionado foi dado em garantia em todas as operações de crédito. Firmou suas alegações no princípio da força obrigatória dos contratos – Pacta sunt servanda.

Que todas as condições estabelecidas nos contratos estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), e que não há qualquer vício que macule os serviços contratados – a obrigar que se faça algo por determinação judicial.

Alegou como pressuposto à postura da instituição bancária frente a demanda judicial, que os clientes que necessitam de capital, procuram as instituições financeiras, fazem empréstimos que sabem, de antemão, não terem condições de assumir e, depois ajuízam uma ação revisional alegando ser a Instituição Financeira responsável pelo inadimplemento, em face da cobrança de juros abusivos, tarifas, etc. Requer o arbitramento de eventuais honorários de sucumbência.

Contrarrazões sob o ID 105545490 pugna pelo total improvimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE VONTADE PARA REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO proposta por ODOVINO BRUSTOLIN, PAULINA SEGAT BRUSTOLIN, IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICCOLOTTO BEDIN, doravante denominados recorridos, em desfavor da BANCO DO BRASIL S.A. doravante denominado recorrente.

O juiz a quo JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, com lastro no artigo 485, I, do CPC, para SUPRIR A AUTORIZAÇÃO DO RÉU, O BANCO DO BRASIL S/A, no processo de desmembramento do imóvel com área de 805,2918 ha, que hoje se encontra registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sob a matrícula n. 56.092 do Livro 02, para que seja, preenchidos os demais requisitos previstos nas normas que regulam o tema, extinto o condomínio estabelecido no imóvel, devendo as garantias oferecidas em favor do demandado acompanharem a cota somente daquele condômino que a ofereceu.

Condenou a parte vencida/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios a serem pagos em favor do patrono da parte vencedora, na razão de 10% sobre o valor da causa.

A tese recursal funda-se na afirmação de que a sentença não respeitou previsão contratual entre as partes. Firmou suas alegações no princípio da força obrigatória dos contratos – Pacta sunt servanda, e que não há qualquer vício que macule os serviços contratados – a obrigar que se faça algo por determinação judicial.

Alegou como pressuposto à postura da instituição bancária frente a demanda judicial, que os clientes que necessitam de capital, procuram as instituições financeiras, fazem empréstimos que sabem, de antemão, não terem condições de assumir e, depois ajuízam uma ação revisional alegando ser a Instituição Financeira responsável pelo inadimplemento, em face da cobrança de juros abusivos, tarifas, etc.

Insurge afirmando que as operações foram contratadas espontaneamente pela parte autora, com base no princípio da autonomia da vontade, tendo ela tomado plena ciência de todas as condições contratadas, tais como taxas de juros, encargos incidentes, vencimentos das parcelas e apenas após a concordância da correntista é que os valores foram disponibilizados em sua conta corrente.

Requer o arbitramento de eventuais honorários de sucumbência.

O ponto central da lide esta no fato da necessidade de realização de nova averbação em matricula junto ao cartório de registro de Sorriso, MT, na qual foi exigida dos recorridos a realização de extinção de condomínio entre eles, e que, por conseguinte colhesse anuência do credor/recorrente, visto o imóvel estar hipotecado por cédula de crédito rural em uma das frações do imóvel. Da negativa da instituição financeira surge a demanda judicial.

Com a derradeira sentença do juízo de piso, se deu a procedência ao pedido dos requeridos a suprir a autorização do réu, no processo de desmembramento do imóvel.

Assim em que pese o inconformismo da recorrente a interpor presente recurso de apelação, não se tem presente em suas razões recursais, qualquer ataque aos motivos e fundamentos da sentença, muito menos da parte dispositivo - SUPRIMENTO JUDICIAL DE VONTADE PARA REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.

Como se denota do recurso apelante, podemos observar que o mérito por suas afirmações não é coerente ao que foi discutido e decido nos autos, haja vista os recorridos não tratarem por ação de qualquer possibilidade de rediscutir cobrança de juros, muito menos revisar cláusula de contrato, como incoerentemente arguiu o recorrente em apelação: “os clientes que necessitam de capital, procuram as instituições financeiras, empréstimos que sabem, de antemão, não terem condições de assumir e, depois ajuízam uma ação revisional alegando ser a Instituição Financeira responsável pelo inadimplemento, em face da cobrança de juros abusivos, tarifas, etc”.

Demais disso, não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - Não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10480180117545001 MG - Data de publicação: 31/07/2019).

Tal conduta (ou sua ausência) impõe o não conhecimento do pleito por se tratar de impugnação genérica, não se tratando de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um recurso onde a parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juízo cabe a análise da controvérsia decidindo os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontrar onde repousa o alegado direito.

Reitera-se também que imprescindível que a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o recurso em referência não atendeu ao cabimento do reexame da decisão – adequação, e ausência deste requisito provoca necessariamente no não conhecimento do recurso ou na sua inadmissibilidade, restando caracterizada o presente recurso na violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo no 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 3. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe à Presidência da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que, por vezes, implica um exame superficial do próprio mérito, não significando invasão de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1598313/GO - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2019/0301162-9 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Data da publicação DJe 19/02/2020).

Tal conduta reforça a correção em não se conhecer do referido recurso, visto que o art. 932, III, do CPC permite ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022